Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-89.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000807-89.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CLAUDIO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO A UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a condenação a um ano de reclusão admite substituição por apenas uma pena restritiva de direitos ou por multa, sendo vedada a aplicação de duas penas substitutivas. Como a defesa impugnou a limitação de fim de semana, impõe-se sua exclusão, mantendo-se a prestação de serviços à comunidade. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000807-89.2023.8.05.0250, em que figura como apelante LUIS CLAUDIO SILVA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, para excluir a pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana, mantendo apenas a prestação de serviços à comunidade, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR